Tribunal: TJSP
Processo: 2163789-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Último balancete que aponta ativo circulante em caixa no valor de R$ 119.230.085,54. Hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.